Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO DECRETO No 9.785/2019 (DECRETO No 9.847/2019), DA RECLASSIFICAÇÃO DA ARMA DE FOGO E DA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. POLÍTICA CRIMINAL. NORMA PENAL EM BRANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que os Decretos no 9.785/2019 e 9.847/2019 foram editados dentro dos limites previstos no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, ou seja, de acordo com o poder regulamentar do Presidente da República, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Federal, não restando configurada a alegada inconstitucionalidade.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que aplicou retroativamente o Decreto no 9.785/2019, alterando a capitulação do fato pelo qual o recorrido foi condenado do artigo 16, caput, para o artigo 14, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, e, consequentemente, redimensionou a sua pena.